Tribunal: TJDFT
Processo: 0726011-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726011-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOAQUINA LEGITIMA BARBOSA NETA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida nos autos do Processo no 0720453-06.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda, mantendo a obrigação de custear internação psiquiátrica da parte autora. A agravante sustenta que, após a propositura da ação, a parte agravada foi excluída da carteira de beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial, em razão da rescisão contratual com a empresa contratante, o que teria extinguido o vínculo contratual entre as partes. Alega que tal fato configura perda superveniente do objeto, nos termos do art. 493 do CPC, tornando inviável o cumprimento da obrigação judicial imposta. Afirma que a manutenção da decisão agravada impõe à operadora obrigação de custear tratamento médico de pessoa que não possui mais vínculo contratual, o que violaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Requer, assim, a reforma da decisão para que o feito seja extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade de provimento e do risco de dano grave e de difícil reparação, em razão dos altos custos decorrentes do cumprimento da decisão agravada. Preparo (ID 73421352). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No que tange à plausibilidade do direito alegado, embora o agravante afirme que após o ajuizamento da demanda a parte agravada foi retirada da lista de beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial em razão da rescisão contratual entre a operadora e a empresa contratante, nota-se a possibilidade de o empregado dispensado sem justa causa, bem como do aposentado que contribuiu para o plano durante o vínculo empregatício, o direito de permanecer no plano de saúde com as mesmas condições de cobertura assistencial de que dispunha enquanto vigente o contrato de trabalho, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades e respeite o prazo legalmente previsto (art. 35 da Lei no 9.656/98). Dessa forma, diante da ausência, neste momento, de elementos informativos suficientes, revela-se prudente a manutenção da decisão anteriormente proferida, uma vez que a narrativa apresentada não é, por si só, apta a afastar a obrigação judicialmente imposta, tampouco autoriza o descumprimento da tutela de urgência deferida. Por fim, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese o pedido liminar da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador